Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO PELA METADE. SÚMULAS 150 E 383 DO STF.

1. Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada e apresenta os respectivos fundamentos.

2. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).

3. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.